Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-02.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800241-02.2024.8.14.0044

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: PEDRO SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRODUTO “COMBINAQUI TRANQUILIDADE”. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em virtude de descontos mensais relativos ao produto denominado “Combinaqui Tranquilidade”.

Sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Primavera – PA julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação contratual, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, com atualização e juros, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Apelação interposta pela instituição financeira, sustentando a regularidade da contratação, a aceitação tácita dos descontos, a ausência de má-fé e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida do serviço bancário denominado “Combinaqui Tranquilidade”; (ii) saber se os descontos realizados sobre conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário foram indevidos; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou prova idônea e inequívoca da contratação do serviço por parte do consumidor, limitando-se a documentos internos e registros eletrônicos, desprovidos de comprovação de anuência expressa.

A ausência de impugnação prévia aos descontos, por parte do consumidor, não constitui manifestação tácita de vontade, especialmente quando se trata de pessoa idosa, hipervulnerável e dependente de benefício previdenciário.

Considerando que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar sem autorização do titular da conta, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a consequente inexigibilidade dos débitos vinculados ao serviço impugnado.

A repetição do indébito deve observar a forma dobrada, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de engano justificável.

A subtração indevida de valores de natureza alimentar, em prejuízo de consumidor vulnerável, configura violação à dignidade da pessoa humana e justifica a condenação por danos morais, sendo razoável o montante fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação inequívoca da contratação de serviço bancário autoriza o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, notadamente quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, em prejuízo de consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 487, I; Código de Processo Civil, art. 85, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Primavera – Pa, nos autos de Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
PEDRO SIQUEIRA GOMES
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica referente ao serviço "
COMBINAQUI
" entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos a ele vinculados;

b)
CONDENAR
o banco demandado a restituir à parte autora, de forma dobrada, todos os valores indevidamente descontados, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (data de cada desconto indevido - Súmula 54, do STJ);

c)
CONDENAR
o banco demandado a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), acrescidos de correção monetária a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ) e de juros de mora a partir do primeiro evento danoso (primeiro desconto indevido - Súmula 54, do STJ);

Quanto aos parâmetros de cálculo, i) até o dia 27.08.2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/24), a correção monetária será feita com base no INPC, e os juros de mora serão de 1/% ao mês; ii) a partir do dia 28.08.2024 (início da vigência da Lei n. 14.905/24),os índices a serem adotados serão os seguintes: a) o IPCA-IBGE, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, com dedução do IPCA-IBGE, quando incidirem apenas os juros de mora (artigo 406, §1º, do Código Civil), adotando-se, para este caso, a metodologia divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução 5.171, de 2024); c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Fica a parte advertida de que advertência de que, na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais (Lei Estadual n. 8.328/15, art. 46, caput).

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, protocoladas, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese: (i) a regularidade da contratação do produto "Combinaqui Tranquilidade", realizada em 30/09/2022 por meio de terminal eletrônico com autenticação por senha pessoal; (ii) que o recorrido permaneceu inerte por mais de um ano, aceitando os descontos mensais sem qualquer impugnação administrativa, o que configuraria aceitação tácita do serviço; (iii) que os documentos juntados seriam hábeis para comprovar a contratação e sua legalidade, inclusive pela via eletrônica, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores; (iv) a inexistência de má-fé que justifique a repetição em dobro do indébito; e (v) a inexistência de dano moral indenizável, dada a ausência de demonstração de abalo efetivo.

O apelante requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência de todos os pedidos formulados pelo autor na exordial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Cível cinge-se à validade da contratação de serviço bancário denominado “Combinaqui Tranquilidade”, com consequentes descontos mensais realizados na conta corrente do autor, e à existência ou não de dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores descontados
.

No caso dos autos, a parte recorrida sustenta não ter contratado o referido serviço, tampouco autorizado os descontos lançados em sua conta bancária, cuja titularidade utiliza para o recebimento de proventos previdenciários. Em contrapartida, a instituição bancária afirma que a contratação ocorreu de forma legítima, mediante autenticação eletrônica, sustentando que os registros sistêmicos seriam suficientes para validar a adesão do consumidor.

No entanto, verifica-se que não há nos autos documento idôneo que comprove, de forma clara e inequívoca, que houve anuência expressa do consumidor para a contratação do serviço. A instituição financeira limitou-se a apresentar registros internos e telas sistêmicas desprovidas de elementos essenciais de verificação da autenticidade e da manifestação de vontade inequívoca da parte autora.

É incontroverso que, para a formação válida de qualquer negócio jurídico, exige-se a presença de elementos essenciais, entre os quais se destaca a manifestação de vontade. Sem essa manifestação, devidamente demonstrada, não há que se falar em existência jurídica do contrato.

A alegação de que os descontos se prolongaram por meses sem impugnação administrativa prévia não se sobrepõe à ausência de comprovação da contratação. A eventual inércia do consumidor não constitui, por si só, manifestação de consentimento, especialmente tratando-se de pessoa idosa, presumivelmente hipervulnerável e alheia à compreensão técnica do conteúdo dos extratos bancários.

De outro lado, é incontroverso que foram realizados descontos mensais, no valor de R$ 25,00, diretamente sobre verba de natureza alimentar, sem prova da autorização do titular da conta, fato que por si só já configura falha na prestação do serviço e violação a direito básico do consumidor.

Diante disso, reputa-se inexistente a relação contratual relativa ao serviço “Combinaqui Tranquilidade”, razão pela qual são indevidos os descontos promovidos na conta do recorrido.

Quanto à repetição dos valores indevidamente cobrados, deve-se observar o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à devolução em dobro do que lhe foi cobrado indevidamente, quando não houver engano justificável por parte do fornecedor, o que não foi demonstrado.

A restituição deve se dar em dobro, corrigida monetariamente a partir de cada desconto indevido, e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso, qual seja, a data de cada débito realizado.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, a configuração do dano extrapatrimonial se revela evidente diante da indevida subtração de valores de natureza alimentar, em prejuízo de consumidor vulnerável, que depende integralmente do benefício previdenciário para sua subsistência.

A privação, ainda que parcial, de recurso financeiro indispensável à manutenção da dignidade humana, sem autorização válida e eficaz, implica ofensa à esfera íntima e existencial do indivíduo, ensejando reparação por dano moral.

O valor arbitrado a título de compensação moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, não se revelando nem irrisório nem excessivo, devendo ser mantido.

Dessa forma, ausente prova da regular contratação do serviço bancário, e comprovada a indevida apropriação de numerário do consumidor, deve ser mantida integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025